Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DE PREÇO. PRAZO ENTRE A PROPOSTA E A ASSINATURA DO CONTRATO. ANUÊNCIA COM O VALOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 54, § 3o, da Lei no 8.666/93 estabelece que, decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
2. No caso presente, tanto o edital quanto o contrato preveem que para o efeito de reajuste o contrato deveria ser assinado no prazo de sua validade.
3. O licitante assinou o contrato em 6.7.2016, ou seja, ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da data da proposta oferecida em 3.12.2015, considerando-se anuente com os preços já pactuados.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.